Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732856-06.2020.8.07.0001 APELANTE: VANDER JOSE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A presente apelação interposta pelo exequente está desacompanhada do comprovante do preparo, tendo em vista o pedido recursal de gratuidade de justiça. Com as razões relativas à alegada hipossuficiência (id. 56966378, pág. 8), o exequente faz menção ao Acórdão no 1618156 proferido em 23/9/22 pela 4a Turma Cível (id. 56966396), em que lhe foi deferida a gratuidade de justiça relativamente a outra ação em trâmite neste TJDFT (processo no 0711265-17.2022.8.07.0001). No entanto, além de o pedido de gratuidade de justiça ter sido indeferido na presente ação em 6/10/2020, o que ensejou o recolhimento das custas iniciais pelo autor, ora exequente (ids. 24434044 a 24434049), em oportunidades mais recentes, especificamente nos cumprimentos de sentença relativos às multas impostas ao executado por descumprimento da obrigação de exibição de documentos, constata-se que o exequente procedeu ao recolhimento das custas iniciais em 16/1/2023 (ids. 56966290 e 56966291) e em 24/5/2023 (ids. 158867485 e 158867486 dos autos do processo no 0716535-85.2023.8.07.0001), bem como do preparo no AI no 0726545-94.2023.8.07.0000 em 17/8/2023 (ids. 50203422 e 50203424 daqueles autos), situações que caracterizam atos incompatíveis com o pedido recursal de gratuidade de justiça. Sobre o tema, este Tribunal já decidiu que “o recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica” (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, os documentos juntados pelo exequente com a apelação, notadamente a Declaração do Imposto de Renda (Exercício 2021 - Ano-calendário 2020) e os contracheques referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022 (ids. 56966390 e 56966394), já evidenciavam renda mensal superior a R$ 10.000,00, relativa ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário do Estado de Minas Gerais. Acrescente-se, por fim, que o exequente recebeu valores relativos às multas impostas ao executado de R$ 25.504,97 em 1o/12/2021, de R$ 87.600,00 em 19/12/2022 e de R$ 34.994,61 em 5/6/2023 (ids. 56966169, 56966284 e 56966349), no total de R$ 148.099,58. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, intime-se o exequente para recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 9 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora